Tribunal: STF
Processo: RE 1519650
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado (Doc. 3, fl. 1):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO. CANDIDATAS APROVADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. DESISTÊNCIA, RENÚNCIA OU ELIMINAÇÃO DE MELHORES CLASSIFICADOS. REPERCUSSÃO GERAL DO RE 837.311/PI. APLICABILIDADE DAS TESES FIXADAS DESDE QUE O(A) CANDIDATO(A) PASSE EFETIVAMENTE A FIGURAR DENTRO DAS NOVAS VAGAS. PUBLICAÇÃO DE NOVO EDITAL DE CONVOCAÇÃO, COM A OCORRÊNCIA DE CANDIDATOS FALTOSOS. CONCESSÃO PARCIAL DA 
SEGURANÇA. 



    1) De acordo com o RE 837.311/PI, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral, o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame.



    2) Publicação de edital que convolou a mera expectativa de direito em direito subjetivo. Precedentes.



    3) Segurança parcialmente concedida.



    No Recurso Extraordinário (Doc. 4), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO AMAPÁ alega que o acórdão violou o art. 37, I e II, da CF/1988, bem como a jurisprudência do STF consolidada no Tema 784 da repercussão geral. 



    Aduz que “a controvérsia já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 837.311/PI (TEMA 784), que conduziu a tese de que o candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas pelo edital, mas que passa a figurar dentro do número de vagas, tem direito à nomeação quando o comportamento tácito ou expresso do Poder Público revela a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado, durante o período de validade do certame” (Doc. 4, fl. 7).



    Ressalta que no caso concreto, “o TJAP concedeu a ordem mandamental a uma das candidatas fora do número de vagas e sem cargo vago a ser ocupado, a senhora NARA ROBERTA DOS SANTOS RODRIGUES, classificada (…) na 469ª colocação” (Doc. 4, fl. 7).



    Afirma que, “no presente caso concreto, não existe ilegalidade ou ato arbitrário da Administração Pública, as candidatas pretendem a todo custo serem convocadas, no que pese o ente público não ter demonstrado necessidade e interesse na convocação. O desinteresse da Administração já foi manifestado nos autos” (Doc. 4, fl. 8).



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Doc. 5).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Ausentes óbices processuais, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.



    Acerca da matéria, a orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Veja-se, a propósito, a tese fixada no Tema 784 (RE 837.311-RG):



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses



    1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 



    2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;



      3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”



    No presente caso, as vagas foram ofertadas para cadastro de reserva.



    Verifica-se, portanto, que o Juízo de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Tema nº 784 da sistemática da repercussão geral. Candidato aprovado em concurso para cadastro de reserva. Inexistência de preterição. Ausência de teratologia. Agravo regimental não provido. 1. O surgimento de nova vaga decorrente de desistência de candidato nomeado não evidencia, por si só, preterição por parte da administração em relação à reclamante, a qual possui apenas mera expectativa de direito de ser nomeada, decorrente de aprovação em certame para a formação de cadastro de reserva. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    (Rcl 51781 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 13-05-2022)”



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Formação de cadastro de reserva. 4. Candidato aprovado em certame para formação de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (MS 31790 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 15-05-2014)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para denegar a segurança.



    Custas pela impetrante. Sem honorários advocatícios.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente